Tribunal: STF
Processo: ARE 1564362
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de observância do dever de Impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reexame de fatos e provas. Tema 339. Fundamentação suficiente. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que a irresignação esbarra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera: (i) suficiente a fundamentação que expõe as razões de convencimento, sem manifestar-se sobre todos os argumentos da defesa (art. 93, IX, da CF); (ii) inviável o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental ataca todos os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o requisito de admissibilidade recursal.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que o recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O recorrente limitou-se a contestar a aplicação da Súmula 279/STF, sem apresentar argumentos que infirmassem os demais fundamentos da decisão monocrática.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.